Tribunal: STF
Processo: MS 40268
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO contra ato judicial praticado pelo Ministro Kássio Nunes Marques, Relator do HC nº 248.944/SP.

A impetrante sustentou, na inicial, que a autoridade impetrada não se pronunciou “sobre a violação à coisa julgada do HC 833088, sobre o ilegal mandado de prisão, sobre a absurda permanência de uma advogada em prisões de regime fechado atendendo a ‘pedidos verbais’ de uma Cônsul, nem uma linha sobre o cerceamento de defesa ou sobre as indevidas incursões dos patronos sem procuração e de alemães desavisados na seara da soberania nacional”.

Por fim, requereu: 

“a) A suspensão dos efeitos jurídicos de sete condenações por afronta à competência absoluta dos Juizados Especiais assentada no Art. 98, I, da CF/88 c/c Art. 61, Lei 9.099/95; 
b) Expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP; 
c) Medidas Complementares Urgentes: 
                •  Notificação ao STJ e TJSP para cumprimento em 24 horas dos HCs 833.088, HC 857.380 e Acórdãos Cíveis, sob pena de astreintes de R$ 80.000,00/dia; 
                • Notificação à BASF S.A. para suspensão de pagamentos de honorários 
                • Notificação à Cônsul Martina Hackelberg para cessar interferências, sob pena de ser declarada persona non grata (Convenção de Viena 1963, Art. 23). 
Na hipótese remota de não ser concedida a liminar de ofício, no mérito, concessão da segurança para tornar nulos os referidos processos, deixando consignado que a Impetrante e ex-colaboradora da BASF faz jus à indenização pelo Estado, pelos danos que suportou com falsas imputações criminais e múltiplos erros judiciários, nos exatos termos do inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP.” (eDOC nº 1)

Analisando o feito, constatei que este Mandado de Segurança nº 40.268 reproduz o Mandado de Segurança nº 40.105, também de minha relatoria, caracterizando a litispendência. Frente à situação jurídica, julguei o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V, do CPC (eDOC nº 51)

Contra a citada decisão, a impetrante não interpôs recurso, mas se limitou a requerer o que intitulou de “PROVIDÊNCIAS E ATO DE OFÍCIO”, conforme se lê na petição de eDOC nº 56. Ao final, requereu:

“1) a nulidade da Decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito; 
2) reforma da Decisão com deferimento da liminar; 
3) expedição de contramandado de prisão em favor da signatária.”

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, destaco que o Mandado de Segurança nº 40.105, que deu ensejo à extinção do presente feito em razão da litispendência, teve seu conhecimento negado por decisão monocrática deste Relator, a qual foi objeto de recurso de Agravo Regimental. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo, por meio de acórdão que transitou em julgado com a seguinte ementa:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Utilização abusiva do remédio constitucional. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de desconstituir decisão jurisdicional proferida por membro desta Suprema Corte no HC nº 248.944. A agravante alega ilegalidade por suposta violação à coisa julgada, uso indevido de dados pessoais e nulidade de condenações penais com base em provas supostamente forjadas. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial. III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte. 
4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no HC nº 248.944, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança. 
5. A agravante ajuizou múltiplas ações mandamentais com conteúdo e fundamentos idênticos, evidenciando conduta processual abusiva e com propósito meramente protelatório. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo Regimental desprovido.
(MS 40105 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025)

Na decisão monocrática proferida nos presentes autos, embora tenha julgado pela extinção deste Mandado de Segurança sem resolução do mérito, consignei que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível o mandado de segurança impetrado contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)

Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança. 

Ao verificar o teor do ato apontado como coator, constatei que se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança  evidenciando a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de ação de natureza rescisória. Com efeito, conforme estabelece a Súmula nº 268 do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 

Concluí, ao final, que, além da manifesta litispendência, não se verifica a existência dos requisitos suficientes à configuração da exceção jurisprudencial que permitira o conhecimento do writ, pelo que o descabimento deste Mandado de Segurança é evidente. 

Ocorre que, em face da decisão pela qual julguei o feito extinto sem resolução do mérito, a impetrante não interpôs recurso, mas se limitou a requerer o que intitulou de “PROVIDÊNCIAS E ATO DE OFÍCIO”, conforme se lê na petição de eDOC nº 56.

Alegou que a decisão monocrática de eDOC nº 51 “deixou de observar que o Writ decorre de ofensa à soberania nacional, que não pode ser mantida sob nenhuma hipótese porque representa grave ameaça ao Estado Democrático”. 

A requerente, após tecer uma série de considerações que reafirmam o que sustentou na petição inicial do Mandado de Segurança, requereu:

“1) a nulidade da Decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito; 
2) reforma da Decisão com deferimento da liminar; 
3) expedição de contramandado de prisão em favor da signatária.”

Depreende-se, da narrativa e dos requerimentos, que a impetrante teceu pedido de reconsideração em face da decisão monocrática pela qual se extinguiu o presente feito sem resolução do mérito. Contudo, em vista da taxatividade recursal e da ausência de previsão do referido pedido de reconsideração, ou de “providências e ato de ofício”, como meio de impugnação de decisão judicial (art. 994 do CPC), o caso é de não conhecimento pleito. Nesse sentido:

Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.
(Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071  DIVULG 14-04-2021  PUBLIC 15-04-2021)

EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. (...) 8. Pedido de reconsideração não conhecido. (Rcl 46988 Rcon, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116  DIVULG 16-06-2021  PUBLIC 17-06-2021)

Decorrido o prazo recursal sem que tenha ocorrido a correta impugnação da decisão judicial, há que se pronunciar a preclusão e a correspondente impossibilidade de rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC. Em consequência, deve ser declarada a formação de coisa julgada nos presentes autos, tendo em vista a impossibilidade de atribuição de efeito obstativo à petição acostada aos autos. Transcrevo o teor das normas processuais pertinentes:

CPC/2015:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. 

Considerado o decurso de tempo desde a publicação da decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, sem que tenha sido interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado. 

Promova-se o arquivamento imediato dos autos, com a respectiva baixa no acervo.

À Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente